Tribunal: TJDFT
Processo: 0710780-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ROL ANS. EREsp 1.886.929/SP STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do c. STJ).
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. Houve também a fixação de parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
3. O procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da RN n.465/2021 e exige o atendimento dos critérios estabelecidos em sua DUT no 143. No caso, a autora, embora com 56 anos (e não 75 anos, como exigido pela DUT), possui quadro clínico com particularidades, inclusive com necessidade de abordagem múltipla para a correção de mais de um problema.
4. Correta a condenação da ré ao custeio do procedimento indicado à autora.
5. Apelo conhecido e desprovido.